Tribunal: TJES
Processo: 5018673-41.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018673-41.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: IVAN ALVARENGA CRISTE
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018673-41.2022.8.08.0048

RECTE.: BANCO INTER S.A.

RECDO.: IVAN ALVARENGA CRISTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, ter sido vítima de fraude bancária que resultou em invasão de sua conta e realização de transações financeiras não autorizadas, razão pela qual requer indenização por danos materiais e morais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 4183547, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4183538) pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais, na medida em que há culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência do evento danoso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4183534) dispôs que:
“Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida,
resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim:
a) CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$ 14.000,99 (quatorze mil reais e noventa e nove centavos) a título de indenização por danos materiais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

Isto porque, analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Conforme o boletim de ocorrência colacionado aos autos (ID. 4183400), relato feito pelo próprio requerente (ID. 4183398), bem como os demais relatos e provas constantes no presente feito, tudo leva a crer que a parte recorrente foi vítima de um golpe em que o falsário se passou por um funcionário do banco, entrou em contato com o consumidor através de redes sociais (ID. 4183404) e de ligações telefônicas.

O consumidor, abordado nas redes sociais por um perfil com características de um canal de comunicação do Banco Inter, com imagem e descrição similares, forneceu seu número de telefone com DDD para que a central de ajuda pudesse entrar em contato consigo; imediatamente, recebeu a ligação a partir do número (061) 3003-4070, oportunidade em que forneceu as credenciais pessoais de sua conta bancária a terceiro fraudador, que foi responsável por efetuar, via aplicativo, as transações questionadas pelo autor no presente feito, utilizando as credenciais de segurança do cliente.

Ora, no caso presente, um terceiro desconhecido chamou o autor no direct do Instagram, sob o nome de “Atendimento ao Cliente”, em um perfil que não é verificado, prometendo a emissão de cartões que o próprio banco recorrente já havia confirmado que não iria mais emitir. Para além disso, o número que entrou em contato com o autor possuía DDD 061, de Brasília, quando o número da central de atendimento ao cliente não possui qualquer DDD.

Saliento que o cliente realizou, a pedido dos golpistas, a exclusão e novo download do seu aplicativo de banco, o reconhecimento facial através de uma chamada de vídeo, bem como criou uma nova chave pix e transferiu valores para a sua conta, sem sequer desconfiar da aplicação de um golpe, possibilitando aos fraudadores livre acesso ao seu saldo bancário. Assim, entendo que este deixou de adotar o mínimo dever de cautela esperado em uma situação como esta.

De mais a mais, as transações questionadas pelo autor foram realizadas “por meio de cartão presente” via tecnologia
contacless
(aproximação) e aprovação com o uso de senha pessoal e intransferível, conforme comprovação ao ID. 4183421 a ID. 4183424.

Assim, entendo que não há nenhuma prova nos autos de que houve falha no sistema de segurança da recorrida, tendo em vista que as informações e senhas de acesso foram passadas pelo próprio consumidor aos golpistas, possibilitando as transações dentro da normalidade.

Importa dizer, nesta oportunidade, que a empresa comprova que há publicação em seu sítio eletrônico (https://blog.bancointer.com.br/engenharia-social), alertanto justamente para os golpes de engenharia social em que os estelionatários espelham o número de terceiros em sua ligação para fazer crer que é o banco que está ligando para os clientes. O banco requerido alerta, através da publicação, que
“Nesse tipo de abordagem os bandidos se passam por uma instituição pública ou privada e ligam para a vítima solicitando dados pessoais com finalidades diversas como atualização cadastral ou desbloqueio de prêmios e funcionalidades. Com essas informações em mãos, os bandidos conseguem acessar aplicativos bancários, assumir o controle do WhatsApp e outros sistemas de mensagem, aplicando golpes também nos contatos telefônicos da vítima
”.

Traz à baila, ainda, uma série de cuidados a serem tomados pelo cliente para evitar cair em golpes. Senão vejamos,
in verbis
:

“Os sistemas digitais estão cada vez mais seguros contra invasões cibernéticas, incluindo recursos de verificação em duas etapas, bloqueio automático de aplicativos, verificação com a digital ou selfie na etapa de login. Com isso, a responsabilidade de evitar golpes passou a ser compartilhada com a pessoa usuária. Veja alguns cuidados que você pode adotar para evitar invasões cibernéticas:

Não abra e-mails e mensagens de remetentes desconhecidos *;

Não clique em links vindos de remetentes suspeitos*;

Ative os mecanismos de dupla verificação em todos os seus aplicativos;

Evite logar no WiFi de lugares públicos;

Não preencha suas informações pessoais em sites desconhecidos;

Não passe seus dados pessoais por telefone – o Inter nunca entrará em contato com você pedindo informações!

Não envie fotos de documentos ou do seu cartão de crédito por aplicativos de mensagens ou redes sociais;

Não instale programas na sua máquina por recomendações de terceiros;

Não permita que pessoas acessem seu dispositivo, remotamente;

Não passe códigos recebidos por SMS para outras pessoas;

Não baixe aplicativos desconhecidos ou com nota baixa nas lojas oficiais;

Busque pelas avaliações de um serviço antes de preencher seus dados de cadastro;

Desconfie de promoções e promessas exageradas que pedem dados sensíveis para confirmação;

Use o Google ou outros buscadores para pesquisar o site real da empresa e sempre compare o link oficial com o endereço eletrônico que você recebeu via mensagem;

Sempre que receber uma mensagem de algum contato pedindo dinheiro entre em contato com a pessoa por telefone para confirmar se o pedido é verdadeiro”.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do banco recorrido, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que passou seus dados sensíveis a terceiro fraudador, que utilizou-se das informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados pela parte autora, devendo a sentença ser integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ouso divergir do eminente relator e voto pela manutenção da sentença, conforme entendimentos anteriores já expostos em casos semelhantes por entender presente falha de segurança no cso em espécie, sendo caso de responsabilidade objetiva da instituição financeira, motivo pelo qual voto pelo improvimento do recurso e condenação do recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.